Tribunal: STF
Processo: ADI 6137
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO CEARÁ N. 16.820/2019. PROIBIÇÃO DE PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS. VEDAÇÃO DE CONTROLE VETORIAL POR AERONAVES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE POSTERIOR AO INÍCIO DO JULGAMENTO. PEDIDO INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 15.5.2023, a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho - ANPT requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 204).



    O requerente afirma dispor de representatividade para atuar como amicus curiae no presente processo. Argumenta que “o impacto do resultado desta demanda em milhares de pessoas, considerando os estudos anexados aos autos, os quais apontam a relação de graves doenças com a utilização dos agrotóxicos que, aplicados mediante pulverização aérea, pioram ainda mais a poluição do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Os riscos que a legislação do Estado do Ceará tentou mitigar atingem populações contíguas às grandes plantações, bem como os trabalhadores envolvidos. Assim, a matéria é relevante para a classe, pois, no seu mister, cumpre ao Ministério Público do Trabalho ‘promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas’, além de ‘promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos’” (fl. 5, e-doc. 204). 



    Sustenta que “a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho - ANPT tem por missão institucional ‘colaborar com os Poderes Públicos no desenvolvimento da justiça, na defesa dos interesses sociais’ e ‘desenvolver ações nas áreas específicas das funções institucionais do Ministério Público’, nos termos do artigo 2º, VII e VIII, do seu Estatuto Social” (fl. 5, e-doc. 204).



    Defende que “deve permanecer hígida a Lei Estadual nº 16.820/2019, vez que a pulverização aérea de agrotóxicos é matéria que pode ser tratada em legislação estadual, conforme a competência concorrente dos entes federados, e promove a proteção da saúde da população e do meio ambiente, inexistindo as inconstitucionalidades sustentadas pela autora, razão pela qual a presente ação deve ser julgada improcedente” (fl. 14, e-doc. 204).



    Pede “a sua admissão na qualidade de amicus curiae, a fim de que lhe seja facultada a realização de manifestações complementares no processo e apresentação de memoriais, conforme assegura o § 2º do artigo 7º da Lei nº 9.868/1999, bem como sustentação oral, por ocasião do julgamento, pugnando, desde já, pelo julgamento de improcedência dos pedidos desta ação. Subsidiariamente, caso não se admita a presente intervenção, pede que a manifestação seja recebida como memorial para fins de subsidiar o julgamento, com possibilidade de apresentação de novos dados para contribuir com o desfecho do processo” (fl. 14, e-doc. 204).



    Examinada a matéria posta nos autos, DECIDO. 



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 – que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae – tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae”.



    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



    Confiram-se os seguintes julgados: ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014.



    4. Na espécie, a presente ação direta de inconstitucionalidade foi liberada para a pauta de julgamento virtual em 12.11.2021. Iniciado o julgamento, o Ministro Gilmar Mendes pediu vista em 23.11.2021. Em 5.5.2023, foi novamente incluído em pauta de julgamento para início do julgamento virtual agendado para 19.5.2023 a 26.5.2023.



    O pedido de ingresso na condição de amicus curiae em 15.5.2023, na véspera da retomada do julgamento agendado para o dia 19.5.2023, é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento e do início do julgamento no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, não sendo possível, portanto, a admissão de novos amici curiae. 



    5. Pelo exposto, indefiro o ingresso da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho - ANPT na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora